Tribunal: TJBA
Processo: 0501582-92.2016.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501582-92.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS E OUTRO

Advogado(s)
:
ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário da sentença prolatada no bojo do Mandado de Segurança nº 0501582-92.2016.8.05.0004, impetrado por Alisson dos Santos Bispo contra o Município de Alagoinhas, para obter a sua nomeação no cargo de Auxiliar de Infraestrutura, em razão de aprovação dentro do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital nº 001/2011. O comando sentencial reconheceu o direito líquido e certo à nomeação e determinou a efetivação do ato administrativo correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve decadência na impetração do Mandado de Segurança; estabelecer se a aprovação do Impetrante dentro do número de vagas, previstas no Edital, gera direito subjetivo à nomeação no cargo público pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial de 120(cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, foi devidamente observado, uma vez que a seleção teve sua validade prorrogada até 14/05/2016 e a impetração ocorreu em 10/05/2016.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099 e do RE nº 837.311 (Repercussão Geral), firmou entendimento de que a aprovação dentro do número de vagas confere direito subjetivo à nomeação.

5. O Edital nº 001/2011 ofereceu 5 (cinco) vagas para o cargo de Auxiliar de Infraestrutura, e o Impetrante alcançou a 3ª colocação, configurando-se seu direito subjetivo à nomeação.

6. A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJ/BA corrobora que a inércia da Administração, em nomear candidato aprovado dentro das vagas, sem justa causa, viola direito líquido e certo, sendo ilegal e abusiva, passível de controle judicial.

7. A ausência de nomeação, sem qualquer motivação por parte da Administração, afronta os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da lealdade e da boa-fé administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Sentença confirmada em Reexame Necessário.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS nº 34.501/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2012; STJ, AgRg no RMS nº 30.310/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 19.10.2012; TJ/BA, RN nº 0001144-87.2011.8.05.0105, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. 11.08.2020; TJ/BA, Apelação nº 0000340-43.2014.8.05.0161, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.06.2020; TJ/BA, MS nº 0022372-69.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 12.09.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 0501582-92.2016.8.05.0004, encaminhados pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, sendo Interessados

ALISSON DOS SANTOS BISPO e o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
.